Tribunal: STF
Processo: ACO 444
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de execução do acórdão proferido por este Supremo Tribunal na Ação Cível Originária n. 444, em que foram parcialmente acolhidos os pedidos deduzidos pelo Estado de Santa Catarina, ora exequente, com vistas a obter a retificação das linhas de projeção marítima das divisas entre os Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, para fins de pagamento de royalties de petróleo devidos aos Estados-produtores, nos termos da Lei nº 7.525/1986 e do Decreto nº 93.189/1986.



    Em 29 de maio de 2024, por meio de despacho (eDOC nº 641), determinei a intimação da ANP para que, no prazo de 60 (sessenta) dias: “i) esclareça a inconsistência apontada pelo Estado de Santa Catarina quanto aos dados relativos à localização dos campos e poços apresentados nos presentes autos, em comparação com os dados disponíveis no sítio eletrônico da agência; ii) informe a localização de cada um dos poços de petróleo individualizados, com as referidas coordenadas geográficas, com base nos traçados marítimos apresentados pelo IBGE, e apresente mapa que permita a visualização da localização dos poços, e iii) indique os valores que entende incontroversos dos royalties a que faz jus o Estado de Santa Catarina, bem como disponibilize o método, os dados, os metadados e os cálculos utilizados”. 



    Em razão da indisponibilidade de dados relativos aos campos e poços nos anos de 1986 a 1993, bem como da impossibilidade de identificação dos valores pagos a título de royalties por cada campo e poço no período de 1993 a 1998, determinei a intimação da PETROBRAS para que, “em conjunto com a ANP, no mesmo prazo de 60 (sessenta) dias, apresente proposta referente à forma de cálculo dos valores pagos aos Estados de São Paulo e Paraná, por campo e por poço, no referido período (1986 a 1998)”.



    Com fundamento no art. 3ª, § 3º, do CPC, no mesmo despacho, designei Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 03/10/2024, às 14h00, com vistas a que seja apreciada a proposta de cálculo a ser apresentada, bem como buscada uma solução para as controvérsias.



    As intimações da ANP e da PETROBRAS ocorreram em 18/06/2024 e 26/06/2024, respectivamente (eDOCs nº 648 e nº 650).



    Em 19 de agosto de 2024, (eDOC nº 654), a ANP requereu dilação do referido prazo para o dia 27/09/2024, conforme destacado abaixo:



    “Em vista disso, a ANP esclarece que as informações constantes dos presentes autos são insuficientes para atender as determinações transcritas acima. 



    Isso porque, para estabelecer os novos percentuais médios de confrontação dos estados com os campos produtores localizados na área da controvérsia e para calcular os royalties que envolvem a ação judicial, torna-se necessário o arquivo vetorial completo com as novas linhas ortogonais estabelecidas pelo IBGE. 



    Destaque-se, por oportuno, que a ANP já solicitou à Presidência do IBGE o envio do mencionado arquivo vetorial completo. 



    Desse modo e com vistas ao atendimento das determinações impostas, requer-se a dilação de prazo para atendimento das determinações impostas em juízo para o dia 27/09/2024”.



    Em 23 de agosto de 2024, (eDOC nº 656), a PETROBRAS fez requerimento semelhante de prorrogação do referido prazo, também para o dia 27/09/2024. Veja-se:



    “Todavia, em razão do tempo decorrido, a Companhia tem enfrentado enormes dificuldades em levantar os dados referentes ao período de 1986 a 1998. A planilha, encaminhada anteriormente ao eg. STF, com as informações acerca dos volumes produzidos pelos Campos de Estrela do Mar, Coral e Caravela, considerou apenas a produção total de óleo e gás natural, conforme Lei nº 7.525/1986. Quanto ao Campo de Tubarão, não se identificou produção associada no período mencionado. 



    Sendo assim, tendo em vista a determinação à PETROBRAS para cumprimento conjunto com a ANP, e considerando que a Agência solicitou ao IBGE (e ainda não recebeu) o arquivo vetorial completo com as novas linhas ortogonais estabelecidas e requereu dilação de prazo, a PETROBRAS requer que seu prazo seja igualmente prorrogado até o dia 27/09/2024, a fim de que sejam levantadas as informações necessárias ao atendimento, em conjunto com a ANP, da determinação desta eg. Corte.”



    Diante da constatação de justa causa para a prática do ato determinado no prazo consignado no despacho de 29 de maio de 2024 (eDOC nº 641), defiro o pedido de dilação de prazo requerido pela ANP e pela PETROBRAS, assinalando a data de 27 de setembro de 2024 como termo final para o cumprimento das determinações fixadas no citado pronunciamento.



    A fim de viabilizar a manifestação das entidades, determino que seja intimado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio de sua Presidência, para que forneça “o arquivo vetorial completo com as novas linhas ortogonais estabelecidas” requerido pela ANP, conforme informado na petição de eDOC nº 654. Assinalo o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a comprovação, nestes autos, do cumprimento desta determinação.



    Mantenho a Audiência de Conciliação designada para o dia 03/10/2024, às 14h00, ocasião em que deve ser apreciada a proposta de cálculo apresentada, bem como buscada uma solução para as controvérsias.



    Intime-se, com urgência, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio de sua Presidência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente